Tribunal: TJBA
Processo: 8013526-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013526-90.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILLIAM LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): FELIPE MOREIRA DA SILVA APELADO: CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRIVACIDADE E DIGNIDADE AFETADAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.500,86, e indeferiu pleito por danos morais. O recorrente, proprietário de veículo automotor submetido a serviços defeituosos por empresa ré, permaneceu 66 dias sem uso do bem, tendo sua rotina comprometida. Busca-se a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por dano moral. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação de serviços mecânicos com retenção prolongada do veículo enseja reparação por danos morais; e (ii) saber se o período de indisponibilidade e os impactos na rotina pessoal e familiar do consumidor caracterizam desvio produtivo e sofrimento indenizável. III. Razões de decidir A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço. Comprovada a sucessiva ineficiência dos reparos e a indisponibilidade do bem por 66 dias, verificou-se que os danos transcenderam os limites do mero aborrecimento, comprometendo direitos da personalidade. Aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de múltiplos retornos à oficina e prejuízos à rotina, inclusive em relação à mobilidade e assistência à filha menor. Considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização, o valor do dano moral é fixado em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da decisão. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022; TJ-SP, AC 1024936-60.2019.8.26.0114, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013526-90.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante WILLIAM LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA e como apelada CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)